Tribunal: TJDFT
Processo: 0002410-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002410-26.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. 3. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento. 4. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. E, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento desta quantidade, que estão no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), esta e. Turma Criminal, adotando o chamado critério objetivo-subjetivo, tem atribuído a cada uma delas (circunstâncias judiciais) no mesmo grau/valor de importância, adotando, para tanto, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena que corresponde ao intervalo existente das penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Considerando que o crime de homicídio qualificado tem as penas mínima e máxima estabelecidas em seu preceito secundário previstas em 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, com a aplicação da fração imaginária de 1/8, chega-se à quantidade de pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que demonstra que a pena-base foi exacerbada em patamar exato ao admitido jurisprudencialmente. 6. Considerando que não há registro de sustentação da agravante da reincidência em plenário, correto o seu afastamento na dosimetria da pena. 7. O conjunto probatório demonstrou que o réu, mediante uma única conduta – ainda que composta por diversos atos –, produziu dois resultados, com evidentes desígnios autônomos, razão pela qual não há que se falar em continuidade delitiva, e sim concurso formal impróprio. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a reincidência e reduzir a pena do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, sustentando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, para que o STJ pudesse aferir os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010